Tribunal: TJSP
Processo: 1001784-37.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Autor que, após ação anterior, tentou retirar a motocicleta na loja ré, que vinculou a devolução do bem ao pagamento de diárias pela estadia em seu pátio ou entrega do documento do veículo, tendo em vista que a dívida teria alcançado o valor de mercado do bem, informando que efetuaria o sucateamento e

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Autor que, após ação anterior, tentou retirar a motocicleta na loja ré, que vinculou a devolução do bem ao pagamento de diárias pela estadia em seu pátio ou entrega do documento do veículo, tendo em vista que a dívida teria alcançado o valor de mercado do bem, informando que efetuaria o sucateamento e venda das peças em caso de inércia do autor. Posteriormente, informou ao autor que estava disponível a numeração do chassi e motor para baixa no Detran, dando a entender que desmontou o bem. Ré que, em audiência de conciliação, propôs a devolução do bem sem cobrança de nenhum valor. Apelo para ré, que informa não se opor a devolução do bem, contra a sucumbência, alegando que "nunca se negou a devolver a motocicleta" e que o autor deu causa à ação. A vinculação da entrega ao pagamento da dívida representa oposição a retirada do bem. Caso em que a autotutela não encontrava respaldo legal, configurando exercício arbitrário das próprias razões. Conduta da ré que deu causa à ação. Sentença e sucumbência que não comportam reparo. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.